Tribunal: TJSP
Processo: 1012526-69.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRATADO – FURTO À RESIDÊNCIA – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA RÉ - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a falha na prestação de serviços, pertinente os pleitos indenizatórios, nos termos da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NO SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRATADO – FURTO À RESIDÊNCIA – NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DA RÉ - RECONHECIMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a falha na prestação de serviços, pertinente os pleitos indenizatórios, nos termos da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.